Tribunal: TJDFT
Processo: 0752801-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752801-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI DARROS BARBOSA AGRAVADO: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA, C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roni Darros Barbosa contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 217107631 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por C. Dell’Armelina – Sociedade Individual de Advocacia – e Cibelle Dell’Armelina Rocha em desfavor do ora agravante e de IRS Participações Ltda., processo n. 0725164-87.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel situado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 14, Lote 31, Jardim Botânico, Brasília-DF, CEP: 71680-357, apresentada pelo executado RONI DARROS BARBOSA no ID 216309908, sob o argumento de que (i) a penhora recaiu sobre direitos de terceiro estranho à lide; (ii) a penhora é excessiva diante do valor da dívida. Manifestação da parte credora no ID 216925254. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante o art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Ademais, de acordo com o parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal, considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação. Na hipótese, o executado alega que a penhora recaiu sobre bem particular de sua esposa Letícia, terceiro estranho à lide. Contudo, deixou de apresentar qualquer comprovação de suas alegações. Por outro lado, verifica-se da consulta INFOJUD de ID 209015163 que o executado incluiu o imóvel em questão na relação de bens e direitos em sua declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2023. Assim, resta clara a posse do executado sobre o bem imóvel situado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 14, Lote 31, Jardim Botânico, Brasília-DF, CEP: 71680-357. Em relação à meação do cônjuge, o art. 843 do CPC dispõe que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Dessa forma, apenas a quota-parte pertencente ao devedor responderá pela dívida, inexistindo qualquer prejuízo ao cônjuge, que terá preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do § 1o do art. 843 do CPC. Assim, não merece prosperar a alegação de que a penhora recaiu sobre direitos de terceiro. Quanto à alegação de excesso de penhora, cumpre ressaltar que os direitos possessórios penhorados são indivisíveis, razão pela qual tanto a penhora quanto eventual expropriação incidem sobre a integralidade do imóvel. Promovida a expropriação, caso o preço apurado venha a ser superior ao valor devido, o montante remanescente deverá ser restituído aos executados. É certo que a execução deve ser promovida da forma menos onerosa ao devedor. No entanto, a aplicação do princípio da menor onerosidade não pode ser utilizada como artifício para obstar o direito do credor de obter a satisfação da obrigação que lhe é devida. Apesar de alegar que a manutenção da penhora do imóvel violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o executado não indicou outros bens à penhora ou apresentou forma menos onerosa de quitação do débito. Portanto, não há que se falar em excesso de penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 216309908. Intimem-se. Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67169085), após síntese fática, alega a ilegitimidade da penhora realizada, por ter recaído sobre direitos possessórios de imóvel pertencentes exclusivamente a terceiro, no caso, sua esposa, que não é parte na execução, tampouco foi intimada da constrição judicial. Aduz que a terceira não poderia ser surpreendida com a penhora sobre seu bem, por não estar devidamente incluída no processo. Brada haver violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da menor onerosidade da execução, bem como ao entendimento consolidado na jurisprudência. Alega haver excesso de penhora e ser extremamente desproporcional a constrição judicial realizada, porquanto recaiu sobre imóvel avaliado em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil), para saldar dívida de R$ 74.306,00 (setenta e quatro mil e trezentos e seis reais). Cita enunciado de súmula e julgados que entende abonarem sua tese. Busca a desconstituição da penhora, porque, incidindo sobre bem de terceiro, é abusiva e ilegal. Colaciona julgados do c. STJ. Pede o retorno das partes ao status quo ante. Diz necessária a anulação dos atos constritivos sobre o patrimônio de terceira estranha à lide. Ao final, requer: 1. que seja reconhecido e declarado o excesso de penhora, consoante o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desproporção entre o valor da dívida de R$ 74.306,00 e a avaliação do imóvel penhorado em R$ 2.400.000,00, assegurando, assim, a observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; 2. que seja reconhecida a desproporcionalidade entre o valor da dívida e do bem penhorado, conforme disposto no artigo 805 do CPC, que determina a realização da execução pelo modo menos gravoso ao devedor, e que, no caso, impõe um ônus exacerbado e injusto; 3. que seja reconhecida a nulidade da penhora realizada sobre o imóvel mencionado, quer seja por sua excessividade, quer seja porque a execução alcançou bem de terceiro que não integra o processo, violando os ditames legais expressos no CPC e a jurisprudência consolidada; 4. que seja determinada a desconstituição da penhora sobre os direitos possessórios do imóvel removendo-se qualquer registro constritivo que eventualmente tenha sido lançado. 5. que seja restabelecido o status quo ante, anulando-se todas as medidas constritivas impostas ao imóvel garantindo-se, assim, que a execução prossiga de conformidade com os preceitos legais, de forma justa e equilibrada, evitando-se prejuízos desnecessários e assegurando os princípios da necessidade e adequação. Preparo comprovado (Id 67169220). Recurso admitido (Id 67286131). Em contrarrazões (Id 68442564), a parte agravada pleiteou o não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. No caso, malgrado esta Relatoria tenha inicialmente admitido o recurso (Id 67286131), em melhor análise do caso, verifico ser imprescindível a formação de juízo negativo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Explico. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Ademais, o art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Na hipótese em análise, após pedido das exequentes (Id 211490178 do processo de referência), o juízo de origem deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado, determinou a avaliação do bem e a intimação do executado, ora agravante (Id 211509870 dos autos de referência). Nesta instância recursal, o agravante se opõe contra a referida decisão e alega, em apertada síntese, a ilegalidade do procedimento adotado pelo juízo e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a penhora recaiu sobre direito possessório alegadamente pertencente à terceira não integrante da lide, bem como ao princípio da menor onerosidade da execução, porque existentes meios menos gravosos de satisfação do débito. Contudo, conquanto teça respeitável fundamentação sobre os vícios que entende macularem a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, o recorrente almeja, ao fim e ao cabo, a desconstituição da penhora que recaiu sobre o direito possessório alegadamente pertencente à sua esposa, o que não guarda pertinência com esta via recursal. Isso porque, na forma do art. 18, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso, por ser o direito possessório alegadamente pertencente a terceiro estranho à lide, a insurgência contra a penhora deve ser objeto de ação própria de embargos de terceiro, a ser manejada pela interessada. Nesse cenário, cabendo à terceira, na via adequada, se opor à constrição que recaiu sobre seu alegado direito possessório, deve ser afastada a legitimidade do agravante, nesta via recursal, para a discussão sobre a penhora efetivada, uma vez que não autorizado pelo ordenamento jurídico a pleitear direito alheio em nome próprio. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Brasília, 23 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora